Tribunal: TJDFT
Processo: 0755060-62.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INÉRCIA DO FISCO. EXECUÇÃO FISCAL EM CURSO. OBSERVÂNCIA DO TEMA REPETITIVO 566 - RESP 1.340.553/RS. APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 106 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIDO O ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial, o qual pretende a decretação da prescrição ou da decadência de crédito tributário de ICMS lançado em 1993 e inscrito na dívida ativa em 1999, CDA 50098527517, descrito Certidão Positiva de Débitos emitida no dia 13 de outubro de 2021, no valor de R$ 24.978,41.

2. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a comprovação da alegada hipossuficiência.

3. No caso, verifica-se que o Distrito Federal ajuizou a ação para a cobrança do crédito tributário antes do fim do prazo prescricional de cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva, na forma do art. 174 do Código Tributário Nacional.

4. Ressalta-se que o texto do inciso I do Parágrafo Único do art. 174 do CTN, antes da Lei Complementar n. 105/2005, previa a interrupção da prescrição pela citação pessoal feita ao devedor.

5. Com efeito, aplica-se ao caso o seguinte posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: [...] 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. [...] 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. [...] Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp 1340553 RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

6. Transcreve-se, ainda, recente posicionamento do TJDFT acerca da interrupção do prazo prescricional nas execuções fiscais anteriores a inovação da Lei Complementar n. 105/2005, que alterou o inciso I do Parágrafo Único do art. 174 do Código Tributário Nacional: [...] 14. Aviado e recebido o executivo fiscal antes do implemento do quinquênio prescricional legalmente assinalado (CTN, art. 174), a demora na consumação da citação de forma a ensejar a interrupção do prazo prescricional ou da penhora por fato impassível de ser atribuído à Fazenda Pública, até porque exercitara o direito de ação que lhe é resguardado quando ainda sobejava hígido, obsta a afirmação da prescrição, ainda que o fato interruptivo tenha se aperfeiçoado após o implemento do prazo, devendo o retardamento ser assimilado como inerente ao funcionamento do mecanismo jurisdicional, não podendo ser imputado nem interpretado em desfavor da parte credora (STJ, Súmula 106). [...]. (Acórdão 1398629, 00387318320168070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Segundo o Enunciado 106 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

8. Inexiste nos presentes autos prova apta para demonstrar a inércia ou negligência do Exequente na condução da Execução Fiscal n. 0017731-69.2002.8.07.0001, em curso perante a 2a Vara de Execuções Fiscais do Distrito Federal (ID 32952057).

9. Nesse contexto, irretocável a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

10. A improcedência da presente demanda não impede a decretação da prescrição pelo Juízo da Execução Fiscal (art. 38 do Decreto 6.830/1980 e REsp 1.030.631).

11. Recurso conhecido e improvido.

12. Condenada a parte recorrente aos pagamentos de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa ante a gratuidade de justiça deferida (art. 98, 3o, CPC).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.